Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Justus de Brito contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 88750712 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de João Alves da Silva Júnior, Mário Pacini Neto e Condomínio Evolution Residence, SQN 109 Bloco O, processo 0711918-53.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que os réus/agravantes “interditem o funcionamento de todas as bombas da hidromassagem, cascata, trocador de calor e aquecedor solar até o final da ação, aplicando-se a cada REQUERIDO multa diária, no valor de R$ 5.000,00 para cada evento onde houver desrespeito à determinação judicial”, mediante as seguintes razões: Segundo consta da petição inicial, a situação narrada pelo requerente já perdura por algum tempo e entendo necessário a oportunização do contraditório para avaliar eventual irregularidade na instalação dos equipamentos reclamados, o que demanda provas mais robustas. Com isso, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação junto ao CEJUSC. Citem-se os réus. Em razões recursais (Id 24941047), o agravante sustenta a ilicitude da instalação de aquecedores de piscina, bombas de hidromassagem, cascata e outros equipamentos sobre o teto de seu apartamento pelo proprietário do apartamento 602, alguns deles na área comum do condomínio sem autorização, destacando ocasionarem barulhos e ruídos que incomodam o sossego e bem-estar seu e de sua família. Anota que, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 4.092/2008 c/c a NBR 10.152/1987, o nível máximo de ruído permitido na suíte do apartamento seria de 40 dB à noite e de 45 dB durante o dia. Destaca a realização de medição, apontando que o ruído ultrapassa 20% (vinte por cento) do nível aceitável. Salienta a impossibilidade de trabalhar, assistir à televisão e fazer audiências virtuais por meio de videoconferência com as bombas ligadas. Assevera que a pretensão liminar não consiste na determinação de retirada dos equipamentos, visando apenas à manutenção da habitabilidade do apartamento, considerando que o agravante e sua família se encontram em home office. Aduz insuportáveis os ruídos, os quais assinala comprometerem o tratamento de duas enfermidades, quais sejam: “01) tumor cerebral (macroadenoma na hipófise) cujas sequelas e tratamentos acarretam enxaquecas diárias; 02) o mesmo encontra-se com câncer na próstata, em fase intermediária, em fase inicial de tratamento”. Brada presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória postulada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão impugnada, na forma pleiteada liminarmente. Preparo recolhido (Id 24944040). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, da análise dos elementos de informação colacionados, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O agravante/autor mora no apartamento 601 do condomínio Evolution Residence, situado na SQN 109 Bloco O, segundo contrato de locação juntado no Id 88680438 do processo de referência. Os réus Mário Paccini Neto e João Alves da Silva Júnior (ou João Alves Paccini) foram indicados como moradores do apartamento 602 no mesmo condomínio edilício. Este imóvel consta como sendo de propriedade de Mário Paccini Neto, consoante certidão de matrícula acostada no Id 88683307 do processo de referência. O i. juiz não ignorou a existência dos problemas alegados pelo autor/agravante. Apenas considerou necessárias provas mais robustas por entender que situação incômoda já perdura por algum tempo e entendo necessário a oportunização do contraditório para avaliar eventual irregularidade na instalação dos equipamentos reclamados, o que demanda provas mais robustas. (grifos nossos) Não reconheço inércia na conduta do autor/agravante. Percebo que ele envidou esforços para encontrar meios de solucionar o problema vivenciado com o representante legal do condomínio, mas não teve êxito. Da notificação extrajudicial por ele enviada para Walter Mendes Lucas, síndico, por meio do serviço notarial competente em 15/3/2021, destaco a seguinte narrativa sobre a situação incômoda vivenciada e possível omissão da administração do condomínio na tomada de providências (Id 88683308 do processo de referência): Conforme é de seu conhecimento, diversos problemas e danos no imóvel que resido, no caso o apartamento 601 deste prédio, foram causados pelas obras realizadas no apartamento 601, imóvel esse vizinho do apartamento do NOTIFICANTE. As consequências da clandestina obra, realizada recentemente inclusive em áreas comuns do prédio, sem qualquer autorização do condomínio, vieram à tona: inundações constantes, em especial na sala principal, bem como infiltrações e diversas paredes, abaixo da (nova) piscina do apto 602. Além disso, há um insuportável barulho em todo o apartamento, decorrente da instalação das bombas de cascata e aquecedor solar (do apto 602), em área proibida, pois trata-se da laje do prédio (pertencente ao condomínio, área comum do prédio). Tendo em vista que Vossa Senhoria já foi, várias vezes, comunicado dos fatos pessoalmente e via whatsapp (com envio de arquivos de áudio e vídeo), demonstrando os danos causados, nenhuma providência efetiva foi adotada no sentido de exigir a retirada dos equipamentos e bombas instalados sobre o teto (laje) do apartamento do NOTIFICANTE, que é área comum do condomínio. A resistência do ex síndico, Sr. João Alves Pacini (companheiro do proprietário do imóvel, Sr. Mario Paccini Neto) em assumir a culpa e o ônus em solucionar o problema não me surpreende. Dessa forma, serve a presente notificação para reiterar a responsabilidade do condomínio em tomar todas as providências cabíveis, visando o restabelecimento da ordem e respeito ao próximo, conforme é desejável à vida em sociedade, especialmente em condomínios, obstando a perturbação da paz e do sossego alheio, causado pelo desrespeito e descaso com o cumprimento da legislação, em especial a CONVENÇÃO desse próprio condomínio. Percebo da narrativa da notificação recebida por preposto do condomínio, que o autor/agravante tem se mostrado diligente na solução dos problemas causados pela obra realizadas em área de lazer no vizinho apartamento 602. Mister considerar o art. 1.277, caput, do CC, segundo o qual o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. O fato de a situação perdurar a algum tempo não permite considerar que o autor se manteve inerte, porque os elementos de informação por ele trazidos indicam conduta diversa. O tempo decorrido indica o possível fracasso nas tentativas envidadas para a solução amistosa e tolerância na expectativa de apaziguamento da situação. Não permite inferir que o incômodo e os transtornos sejam suportáveis e possam ser protraídos no tempo indefinidamente enquanto se aguarda o necessariamente demorado contraditório judicial. Os ruídos alegadamente causados pelos equipamentos instalados na laje do condomínio, possivelmente em área comum, para funcionamento de cascata, hidromassagem e aquecimento solar acima do legalmente admitido, conforme medição feita pelo autor/agravante, não podem ser menosprezados. A tolerância do autor/agravante não é indicativa de aceitação ou possibilidade de convivência com esse incômodo até que se conclua a instrução processual e se obtenha seguros elementos de prova sobre esse fato. A aceitação persistiu enquanto por ele levados a efeito esforços para solucionar o problema diretamente com o causador do barulho incômodo e a administração do condomínio. A boa-fé depreendida nesse comportamento do recorrente não pode ser considerada em seu desfavor, mas para realçar a legitimidade de sua pretensão e o vão esforço envidado para obter consensualmente a solução da controvérsia. A medição unilateral dos ruídos causados pelos equipamentos instalados para funcionamento das amenidades destinadas ao lazer dos moradores do vizinho apartamento 602, não é desprezável no processo (Ids 88711438, 88711444 e 88684845 do processo de referência). Realmente, neste momento, em que os fatos são apreciados em cognição sumária inaudita altera pars, serve como elemento indicativo do alegado incômodo habitual, que se inicia logo pela manhã e se protrai ao longo do dia, o acionamento dos painéis solares e o funcionamento das bombas de água. É evidente que essa situação prejudica o sossego e a tranquilidade desejada pelo autor/agravante no recinto de sua habitação familiar. O recorrente menciona invasão de parte da laje do condomínio sobre o apartamento em que ele mora para construção de piscina no apartamento 602 e desgaste de parede contígua para instalação de cascata. Ressalta danos à estrutura do prédio para passagem de tubulação e invasão do espaço comum para instalação dos equipamentos destinados ao aquecimento solar e ao bombeamento de água para a cascata, a piscina e a hidromassagem. Esse espaço de lazer, ao que indicam os elementos de informação, foi construído com ocupação irregular e não autorizada da área comum, e essa suposta apropriação ocorreu com prejuízo para os moradores do apartamento 601, porque a suíte, dormitório para hóspedes e a sala estão situados abaixo desse espaço recreativo. Segundo o autor/agravante, o síndico do condomínio, à época das obras realizadas no apartamento 602, era João Alves Pacini, companheiro de Mario Paccini Neto, proprietário, que não levou o fato para deliberação em assembleia, apesar das cláusulas quarta e quinta da convenção condominial (Id 88683336 do processo de referência), mesmo ciente da ocupação de parte da área comum do edifício. Além do mais, menciona a falta de autorização da administração de Brasília para a execução. Essa situação ilegal e abusiva, segundo o recorrente, é a causa não apenas dos excessivos ruídos frequentes e acima do tolerável como também de infiltrações no teto e paredes do apartamento 601 e de vazamentos constantes de água no imóvel, inclusive após explosões da cascata (Id 88684871 e 88691615 do processo de referência). As imagens aéreas feitas por drone demonstram a parcial sobreposição da piscina do apartamento 602 sobre o apartamento 601 e a instalação de equipamentos sobre laje do edifício. Na visualização das nítidas imagens obtidas, é possível verificar estarem referidos equipamentos diretamente posicionados na laje. Essa percepção permite considerar verossímeis as alegações do autor/agravante, porque, de acordo com o art. 375 do CPC, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial. Não parece necessário perícia para reconhecer os vários problemas causados à habitabilidade do apartamento 601, após a construção do espaço de lazer no apartamento 602. O autor/agravante trabalha em casa. Ele o diz. É crível sua alegação, porque advogado profissional (Id 88680420 do processo de referência). Sabidamente, o processo judicial é eletrônico nos diversos ramos do Poder Judiciário da União e também na Justiça dos Estados. As unidades administrativas e judiciárias estão preponderantemente em atendimento remoto por videoconferência. O sossego e a tranquilidade em casa são essenciais para o trabalho e para a convivência no lar. O lazer tem sua importância e utilidade, mas não se mostra essencial, porque a falta do uso por algum tempo não privará o morador de continuar a desfrutar do conforto de sua residência e da tranquilidade que ela lhe oferece. Por esse motivo, em sopesamento da habitabilidade da residência do autor/agravante no apartamento 601, com o gozo da área de lazer pelos moradores do apartamento 602, deve prevalecer o exercício daquele direito em detrimento deste. Aquele é inalienável, essencial à sadia qualidade de vida, mormente para quem, além de exercer a atividade profissional em casa, se encontra em tratamento de saúde (Id 88683309 do processo de referência). Este é passível de privação momentânea até ulterior modificação da situação fática nociva ao recorrente, para a qual se revela indispensável o comportamento cooperador dos requeridos como moradores do apartamento 602 e como síndico do condomínio. Entendo demonstrada circunstância autorizativa da determinação liminar de obrigação de não fazer mediante aplicação de multa diária para o caso de eventual descumprimento, tal como postulada, a pretexto de ruídos alegadamente superiores ao admitido, que alegadamente tornam inabitável o apartamento 601 em que mora o agravante. De fato, barulhos provenientes de equipamentos irregularmente instalados em área comum do condomínio para o aquecimento solar e o funcionamento de piscina com cascata e hidromassagem construídas em área de lazer do apartamento 602, supostamente sem autorização da assembleia dos condôminos e do GDF, têm potencial para provocar desconforto que não apenas incomoda os ouvidos mais sensíveis, mas que altera significativamente a condição normal do ambiente com específica destinação residencial. Como sinalizado, na decisão agravada, a comprovação das irregularidade nas instalações realizadas no apartamento 602 e em parte da área comum e a violação ao sossego inerente ao direito de vizinhança demandam a oitiva da parte contrária, em atenção às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, indispensáveis ao processo judicial. Todavia, a alegação de ilicitude e de perturbação do sossego com respaldo em notificação extrajudicial, áudios, vídeos e imagens produzidos unilateralmente indicam a urgente necessidade de imposição de obrigação de não fazer aos moradores do apartamento 602 para cessar a situação prejudicial diariamente vivenciada pelo recorrente. A propósito, em caso similar, confiram-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: Dano moral. Perturbação do sossego. Barulho excessivo. Vizinho. Condomínio. 1 - O art. 1.277 do Cód. Civil assegura ao proprietário ou ao possuidor o direito ao sossego, ou seja, de não ser perturbado, entre outros barulhos, por ruídos excessivos, que tiram a tranquilidade da família e provocam desgastes. 2 - Os moradores de condomínio devem se submeter às regras da convenção do condomínio, que proíbe a produção de barulho excessivo entre 22h e 7h, de forma a evitar a perturbação dos demais moradores. 3 - Caracteriza dano moral a conduta de moradora de apartamento que causa perturbações aos vizinhos em decorrência de ruídos excessivos provocados por festas. 4 - Apelação provida. (Acórdão 928061, 20130710263447APC, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 31/3/2016. Pág.: 330/457) CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. AQUECEDOR DE ÁGUA DE PISCINA. RUÍDO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1 - O art. 1.277 do Cód. Civil assegura ao proprietário ou ao possuidor o direito ao sossego, ou seja, de não ser perturbado, entre outros barulhos, por ruídos excessivos, que tiram a tranquilidade, provocam desgaste e, a longo prazo, podem até mesmo repercutir na saúde, com aparecimento de doenças. 2 - A instalação de aquecedor de água de piscina próximo a unidade habitacional configura atividade nociva ao sossego e à saúde, diante dos ruídos excessivos, que acabam perturbando e tirando a tranquilidade do morador próximo ao local. 3 - Presentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que antecipou os efeitos da tutela para que o condomínio se abstenha de ligar o equipamento. 3 - Agravo não provido. (Acórdão 515284, 20110020082073AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2011, publicado no DJE: 30/6/2011. Pág.: 164) DIREITO CIVIL. RELAÇÕES DE VIZINHANÇA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA NORMALIDADE. RUÍDOS EXCESSIVOS E CONSTANTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. As relações de vizinhança devem ser pautadas pelo respeito mútuo, pela lealdade e pela boa-fé. O exercício das prerrogativas dominiais e possessórias não pode extravasar os limites da razoabilidade e da normalidade de molde a prejudicar a segurança, o sossego e a saúde das pessoas que habitam os prédios vizinhos. II. O proprietário ou possuidor do imóvel deve eximir-se de atitudes nocivas à segurança, ao sossego e à saúde das pessoas que habitam o prédio ou a unidade vizinha, sob pena de incorrer em abuso de direito e, por conseguinte, de praticar ato ilícito. III. A previsão formal e isolada da convenção condominial quanto ao padrão comercial do prédio não desqualifica a destinação residencial que impera no campo dos fatos e do direito. Os direitos de vizinhança foram engenhados para a regulação das relações concretas e efetivas entre vizinhos, razão pela qual não podem ser desconsiderados simplesmente porque, em descompasso com a realidade, a convenção de condomínio estabelece a destinação unicamente comercial das unidades autônomas do edifício. IV. Se o equipamento destinado ao desempenho de atividades mercantis provoca ruídos constantes e comprovadamente acima dos padrões especificados pela legislação em vigor, não há como encobrir a exorbitância dos direitos do proprietário e a consequente vulneração dos direitos de vizinhança. V. Como direitos imanentes à pessoa humana, os direitos da personalidade contemplam sua integridade física, moral, psíquica, emocional e intelectual. No plano dos direitos da vizinhança, a lei ponderou os interesses envolvidos e priorizou a proteção ao sossego e à saúde sobretudo visando ao resguardo desses atributos da personalidade. VI. Afetados o sossego e a qualidade de vida pelo barulho e vibração incessantes provocados pelo maquinário indevidamente instalado, exsurge o dano moral pelo comprometimento da integridade física e psíquica do vizinho. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 280288, 20040110628637APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, , Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 20/9/2007. Pág.: 119) Diante das considerações feitas, reconhecida a provável veracidade do alegado ruído excessivo na cobertura do edifício com equipamentos de aquecimento solar e de funcionamento da piscina, cascata e hidromassagem, localizadas na área comum do condomínio edilício, com reflexo supostamente negativo para a habitação do agravante, entendo demonstrada a probabilidade do direito. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, demonstrado, ao menos nesse juízo perfunctório, aquele, necessário também considerar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A importunação resultante da obra na área de lazer do apartamento 602 se mostra persistente e sem resolução consensual entre os envolvidos. Os danos diários para o sossego e a habitabilidade do apartamento 601 não podem esperar indefinidamente a resolução da lide. Insuportável é a convivência diária com ruídos acima do tolerável e a infiltrações no ambiente residencial, que também serve ao trabalho. Há demonstração concreta do alegado perigo de dano insuportável. Dessa forma, em sede de cognição sumária, verificada a presença dos requisitos cumulativos necessários para concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante, diante da alta probabilidade de veracidade das alegações de fato aduzidas em razões recursais e do perigo de dano irreparável, deve a medida liminar ser deferida. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinado aos proprietários e moradores do apartamento 602 do Bloco O da SQN 109, Condomínio Evolution Residence, para que interditem o funcionamento de todas as bombas da hidromassagem, cascata, trocador de calor e aquecedor solar até o julgamento deste recurso. Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento desta decisão. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;